Tribunal: STJ
Processo: 2061261-63.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520486 - SP (2023
/0382988-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: B L D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
EMBARGADO
: M E D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1022 do CPC, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utiliza do
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da parte
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
3.
manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do art.
1026, § 3o, do CPC, fixando-se multa a 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50558128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 012b7f13-4498-438f-8666-447cc3c3e4c7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 012b7f13-4498-438f-8666-447cc3c3e4c7

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520486 - SP (2023
/0382988-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: B L D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
EMBARGADO
: M E D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1022 do CPC, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utiliza do
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da parte
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
3.
manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do art.
1026, § 3o, do CPC, fixando-se multa a 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

rata-se de novos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): T
embargos de declaração opostos por B L D M, contra acórdão proferido por esta
Quarta Turma e de relatoria deste signatário, assim ementado (fl. 1476, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão
embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da
oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser
utilizados como instrumento para a redistribuição do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Nestes aclaratórios (fls. 1488-1501, e-STJ), o embargante reitera o
argumento já apresentados nos primeiros embargos de declaração quanto à existência
de omissão no julgado, acerca da inaplicabilidade do requisito do prequestionamento
na ação rescisória, insurgindo-se contra a incidência da Súmula 211/STJ, ao
argumento de que contrasta com o que prescreve o artigo 1022, parágrafo único, I, do
CPC. Reitera o cumprimento das formalidades e dos requisitos autorizadores do
processamento da pretensão rescisória para análise de julgamento
, sendo
ultra petita
necessária correção/modificação do julgado recorrido.
Sem impugnação (fl. 1555, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhida, pois não demonstram a existência de qualquer
vício a macular o acórdão embargado.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1022 do CPC, os embargos de
1.
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como
na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.224/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
, DJe de
;
, relatora Ministra
13/3/2023
15/3/2023 EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
6/3/2023
10/3/2023
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
13/3/2023
No que tange à alegação do embargante, cumpre asseverar que o
2.
acórdão que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao
desprover o recurso, diante da incidência das Súmulas 83 e 211 do STJ e das Súmulas
283 e 284 do STF, bem como os anteriores embargos de declaração opostos, onde
ficou consignado que o Tribunal estadual fundamentou a negativa do pedido
unicamente em razão do descabimento de utilização da ação rescisória como
sucedâneo recursal, não tendo sido analisada as questões trazidas no apelo extremo,
tocante ao exame de matéria pela qual a sentença de alimentos deveria ser rescindida,
no caso, se houve a observância do binômio necessidade/possibilidade, afirmando
ocorrência de julgamento
, eis que referida matéria nem sequer chegou a ser
ultra petita
analisada na Corte de origem.
Nesse contexto, não há falar em deficiência de fundamentação, porquanto o
aresto embargado enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, eis que as
razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento do recurso interposto, são
claras e suficientes, tratando-se o presente recurso de nova tentativa de alterar o
julgado que não reconheceu suficientes elementos para o processamento da ação
rescisória, sem apontar, porém, o vício da decisão ora embargada.
Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente, cuja via
processual é inadequada.
Assim constou do acórdão (fls. 1479-1481, e-STJ):

[...]
Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

No que tange à alegação do embargante, cumpre asseverar que o acórdão que
julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios,
inexiste omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Assim constou do acórdão (fls. 1380-1388, e-STJ):
Conforme asseverado na decisão ora recorrida, no que diz respeito à
2.
alegada afronta ao artigo 2o, § 1o, da LINDB e ao artigo 1694, § 1o, do CC,
observa-se que a Corte de origem, a despeito da oposição de aclaratórios,
não decidiu a controvérsia à luz dos preceitos legais indicados como
malferidos.
De fato, para que se configure o prequestionamento, é necessário que o
tribunal de origem se pronuncie especificamente acerca da matéria
articulada pela parte, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos
legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo".
apreciada pelo Tribunal
[...]
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta aplicação da legislação federal, o
que não é o caso dos autos.
Saliente-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte não considera
suficiente, para fins de configuração do prequestionamento, que a matéria
tenha sido suscitada pelas partes em suas razões recursais ou apenas
citada no acórdão como "considerada ou dada por prequestionada", mas
sim que a respeito tenha havido efetivo debate no aresto recorrido.
[...]
Vale destacar ainda o firme entendimento desta Corte no sentido de que,
para que se configure o necessário prequestionamento, não basta que a
parte recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não ao caso concreto, não havendo que se falar, na hipótese
em prequestionamento ficto, nos termos do Art. 1025 do CPC.
[...]
Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

Com efeito, verifica-se que a indicação de ofensa aos artigos 489, § 1o,
3.
VI e § 2o e 1022 do CPC, nas razões do apelo extremo, se mostra
genérica, deixando a recorrente de indicar a forma pela qual os
dispositivos teriam sido violados.
Com efeito, a alegação de ofensa à lei federal pressupõe a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos
nas razões recursais, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal.
De tal modo, nos casos em que a arguição é genérica, não se conhece do
recurso especial, por deficiência na fundamentação, que impede a
compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284
/STF, assim redigida: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
[...]
Apesar de a parte recorrente ter indicado, nas razões recursais, os
dispositivos que entende violados, não demonstrou, clara e precisamente,
no que consistiu a alegada negativa de vigência à lei, ou mesmo qual a
sua correta aplicação, o que impossibilita a exata compreensão da
controvérsia, atraindo a aplicação, à hipótese, do enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.
Relativo à ação rescisória, o insurgente, em lugar de situar seu apelo
4.
nas questões referentes ao cabimento da rescisória - conforme
fundamentado no aresto hostilizado que “a ação rescisória se presta a
desconstituir a coisa julgada em situações excepcionais e taxativamente
previstas em lei, i. e., nos casos em que a decisão rescindenda está eivada
” (fl. 1107, e-STJ) - traz argumentos relativos à s causas
,
de vício grave
pelas quais a sentença de alimentos deveria ser rescindida, no caso, se
houve a observância do binômio necessidade/possibilidade, afirmando
ocorrência de julgamento
.
ultra petita
Tais fundamentos, suficientes para manutenção do
- no ponto -
decisum
não foram rebatidos nas razões do recurso especial.
Assim, diante da deficiência na fundamentação recursal pela ausência de
combate aos fundamentos que se mostram suficientes para manter o
recorrido, bem como as razões recursais dissociadas do que ficou
decisum
decidido pela Corte de origem demonstram deficiência na fundamentação
do recurso, incidindo, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
[...]
Desta forma, a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido e as razões recursais dissociadas do que ficou decidido
pelo Tribunal de piso demonstram a deficiência de fundamentação do
recurso, sendo inafastável o teor das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

Com efeito, a Corte estadual consignou que a ação rescisória não pode
5.
ser utilizada como sucedâneo de recurso, entendimento consentâneo à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Registra-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “A
ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica
dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem
" (AgInt no AREsp n. 2.317.283
pode ser utilizada como sucedâneo recursal

/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
1/9/2023
[...]
Nesse contexto, infere-se que o acórdão estadual, nesta parte, está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte. Assim, o apelo nobre encontra
óbice na Súmula 83/STJ, com incidência em ambas as alíneas.
[...]

Nesse contexto, o acórdão emitiu expresso pronunciamento sobre a matéria,
porquanto a Corte de origem consignou pela negativa do pedido unicamente em razão
do descabimento de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não sendo
analisada as questões trazidas no apelo nobre, com relação ao exame de questão pela
qual a sentença de alimentos deveria ser rescindida, no caso, se houve a observância
do binômio necessidade/possibilidade, afirmando ocorrência de julgamento ultra petita,
.
pois referida matéria nem sequer chegou a ser analisada na origem
Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto.
Dessa forma, à pretexto da existência de omissão, na verdade, a parte
embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via processual é inadequada.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Conforme interpretação gramatical aplicável ao caso, a leitura
3.
propriamente dita do artigo 1026, § 2o, do CPC autoriza a condenação do embargante
ao pagamento de multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, mediante decisão fundamentada do juiz ou tribunal.
A reiteração de argumentos devidamente examinados e expressamente
afastados no julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente pelo
embargante revela o intuito manifestamente protelatório, ensejando a cominação da
multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

Assim, em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
manifestamente protelatórios, determino a fixação de multa aplicada no patamar de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
Do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com a
4.
aplicação de multa em virtude dos embargos manifestamente protelatórios, no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50203109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 1fbd0ec3-7f6f-42df-ab3a-76ae10ef25a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.520.486 / SP
Número Registro: 2023/0382988-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038978320108260358
00038978320108260358358012010003897
20612616320228260000
358012010003897 38978320108260358 38978320108260358358012010003897
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B L D M
ADVOGADO : MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: M E D
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B L D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
EMBARGADO : M E D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
TERMO
Documento eletrônico VDA50543996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: cd0abc58-6285-4bfe-9b5f-1472f3078ff7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
09/09/2025
15/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: cd0abc58-6285-4bfe-9b5f-1472f3078ff7